Tribunal: TJES
Processo: 5008273-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008273-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO LEITE MACHADO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (ART. 313, V, 'A', DO CPC). DISCUSSÃO SOBRE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL EM OUTRO FEITO. INEXISTÊNCIA DE PENHORA DIRETA SOBRE O BEM. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de execução de título extrajudicial em que os agravantes alegam a existência de prejudicialidade externa, consistente na discussão sobre a impenhorabilidade de imóvel em Recurso Especial interposto em outra execução, que tramita em comarca de outro Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de penhora no rosto dos autos de outra execução, na qual se discute a impenhorabilidade do bem que originou os créditos, configura prejudicialidade externa apta a suspender o processo executivo, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de suspensão do processo parte de premissa fática equivocada, pois não há penhora direta sobre o imóvel nos autos de origem, mas tão somente penhora no rosto dos autos da execução em que a constrição efetivamente ocorreu.

4. Eventual insurgência quanto à validade da expropriação ou à impenhorabilidade do bem deve ser deduzida perante o juízo em que se operou a constrição, sendo o presente feito inadequado para tal discussão.

5. A ausência de constrição direta sobre o bem afasta o risco de decisões conflitantes sobre sua impenhorabilidade e não impede o prosseguimento da execução para a satisfação do saldo devedor remanescente por outros meios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não se configura a prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, 'a', do CPC quando não há risco de decisões conflitantes, especialmente se o objeto da controvérsia em outro feito (impenhorabilidade de bem) não é objeto de constrição direta nos autos que se pretende suspender.

2. A existência de penhora no rosto dos autos não transfere para o juízo da execução a competência para decidir sobre incidentes relativos à constrição do bem, a qual pertence ao juízo que a determinou.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, 'a'; art. 1.029, §5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008273-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO LEITE MACHADO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL PIMENTA QUEIROZ - GO64931
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELLA GAMBARINI PICCOLO - ES17183, VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Márcio Leite Machado e Ivone Ferreira Gonçalves Machado
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de suspensão da execução sob o fundamento de que o art. 313, V, “a”, do CPC não contempla a hipótese de concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial, cuja disciplina se encontra no art. 1.029, §5º, incisos I, II e III, sendo tal medida de competência exclusiva do juízo de segundo grau.

Inconformados, os recorrentes alegam, em síntese:
i)
que há prejudicialidade externa, pois o imóvel penhorado nesta execução também é objeto de execução em curso no Estado de Minas Gerais, sendo objeto de Recurso Especial com pedido de reconhecimento de impenhorabilidade;
ii)
que o prosseguimento desta execução poderá resultar em decisões conflitantes, diante da sobreposição de feitos envolvendo o mesmo bem;
iii)
que a suspensão do feito encontra amparo no art. 313, V, “a”, do CPC, sendo medida necessária para evitar prejuízos irreparáveis;
iv)
que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, haja vista impenhorabilidade do imóvel e o risco de sua expropriação antes do julgamento definitivo do Recurso Especial.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Consoante destacado, é possível, em tese, suspender a execução em que penhorado imóvel cuja impenhorabilidade é objeto de discussão em outro feito, com base na previsão do art. 313, V, a, do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:
V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Ocorre que essa não é a hipótese dos autos. Isso porque há patente equívoco na premissa fática adotada no recurso. O imóvel cuja impenhorabilidade se pretende reconhecer não está penhorado nos presentes autos, sendo certo que o que se tem no processo de origem é apenas a penhora no rosto dos autos da execução que tramita em Mutum/MG, registrada sob o nº 0008226-10.2014.8.13.0440. É neste outro feito, portanto, que se deu a constrição do bem, sua alienação em hasta pública e o depósito judicial do produto da arrematação.

Dessa forma, eventual insurgência quanto à validade da expropriação ou à impenhorabilidade do bem deve ser deduzida, como de fato foi, perante o juízo responsável pela execução em que efetivamente se operou a constrição, ou seja, o juízo da Vara Única da Comarca de Mutum/MG, e não nestes autos, em que sequer houve penhora do imóvel em questão.

Assim, pretendendo o agravante obstar o levantamento do resultado financeiro obtido com a hasta pública do imóvel, deve o recorrente obter tutela naquele feito em que realizada a constrição.

Não há qualquer risco de decisões conflitantes acerca da (im)penhorabilidade do imóvel, pois, repito, não há penhora do imóvel no feito originário e sim penhora no rosto dos autos.

Além disso, conforme se extrai dos autos originários, o valor obtido com a alienação judicial não se revelou suficiente para a integral satisfação da dívida perseguida nesta execução, inexistindo, portanto, qualquer óbice ao seu prosseguimento para o alcance do valor remanescente, seja por meio de outros bens penhoráveis, seja por atos executivos subsequentes.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas finais (Res. 031/2025/TJES)

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.